Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-94.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800401-94.2019.8.14.0046

APELANTE: KEZIA ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3127. PRECEDENTES STF.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
. APLICAÇÃO DO §11 DO ART.85 DO CPC/2015.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a condenação do Município ao pagamento de FGTS, em decorrência da declaração de nulidade de contrato temporários firmado entre as partes. No recurso, o Ente Público diz ser indevida a condenação, sob a alegação de que a contratação foi regida pelo regime jurídico administrativo.

2.

O
STF, no julgamento do RE
596478,
reconheceu
o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme
RE 765.320 (Tema 916) com repercussão geral reconhecida.

3.

Agravo Interno conhecido e não provido
com a majoração de honorários advocatícios a ser realizada na fase de liquidação, conforme determina o §11 do art.85 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0800401-94.2019.8.14.0046
) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ contra KEZIA ALVES DA SILVA, diante da decisão monocrática, proferida sob a minha relatoria, que deu provimento à apelação da agravada para reconhecer o direito ao FGTS de todo o período laboral, bem como, alterou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para reconhecer o direito ao FGTS do período de 02/01/2008 a 31/12/2017, bem como, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação. Sentença confirmada nos
demais termos.

Em razões recursais, o Município defende a aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº20.910/32, bem como, com fulcro na Súmula 85 do STJ

Após a apresentação da contestação e réplica, o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto
, extingo o presente e
ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL para:

a)
reconhecer a
PRESCRIÇÃO
do
FGTS
e demais verbas indenizatórias ou não

indenizatórias referentes ao período anterior a 07/05/2014, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil;

b)
declarar a nulidade do contrato administrativo que regia o vínculo empregatício da autora com a administração pública, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e

c)
condenar o Requerido ao pagamento do
FGTS
no período correspondente a

07/05/2014 a 30/11/2017, em favor da autora, no importe a ser apurado na fase de
liquidação de sentença por cálculos
, com juros e correção monetária na forma descrita na fundamentação da

presente sentença, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Sem custas pelo requerido, uma vez que por se enquadrar no conceito de Fazenda

Pública é isento.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Ainda, condeno a autora em custas e honorários advocatícios, uma vez que o caso em questão se amolda a hipótese do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil, ficando desde logo dispensada do pagamento em decorrência da Justiça Gratuita deferida nos autos.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à
REMESSA NECESSÁRIA
, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário,

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Intime-se.

Rondon do Pará/PA, 13 de janeiro de 2021.

Em razões recursais a autora sustenta que faz jus ao FGTS também do período de 02/01/2008 a 31/12/2017, em razão da incidência da prescrição trintenária e não da quinquenal, como decidido na sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve ser alterado o entendimento acerca da prescrição aplicável à cobrança do FGTS do período anterior ao ajuizamento da ação.

Embora o Ente Município tenha defendido a aplicação do Decreto

nº20.910/32, e da Súmula 85 do STJ, a matéria em debate já se encontra com tese jurídica firmada.

Conforme assentado na decisão monocrática recorrida, o Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014 julgou o ARE 709212 (Tema 608), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral e, revendo o posicionamento anteriormente adotado, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos EX NUNC (prospectivos), dos artigos 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalva o direito à prescrição trintenária, reconhecendo que o prazo prescricional do FGTS é, em verdade, quinquenal com base na disposição contida no artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Em observância a segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou, 5 anos, a partir do
julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019, senão vejamos:

EMENTA: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão
. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(...)
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(...) Ante o exposto, fixo a tese, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988. (...)

(ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). (grifo nosso).

Com efeito, a razão de decidir da modulação em questão consiste em resguardar as expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam no antigo posicionamento da Suprema Corte, qual seja, recebimento das parcelas do FGTS, observada a prescrição trintenária, conforme se infere das palavras do eminente relator, senão vejamos:

(...) No Conflito de Competência 7.204, Rel. Min. Carlos Britto (julg. Em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que “o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto”. (...) Dessarte, entendo que, no caso,
o princípio da segurança jurídica recomenda que seja mitigado o princípio da nulidade da lei inconstitucional, com a consequente modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a resguardar as legítimas expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam em manifestações, até então inequívocas, do Tribunal competente para dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição e da Corte responsável pela uniformização da legislação trabalhista
. (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento do
ARE 709212 (Tema 608) e que a ação foi ajuizada em 07/05/2019, incide a prescrição trintenária. Logo, o agravado faz jus à percepção de todo período laboral de 02/01/2008 a 31/12/2017, como requerido na apelação.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ARE 709212 (Tema 608), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1910353 - AM (2020/0327126-9) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto por ESTADO DO AMAZONAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (...) A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, consignou o seguinte: "O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto ao direito da apelante, ex-servidor temporário do apelado, quanto à percepção do FGTS pelo período em que laborou. Em primeiro momento, cumpre analisar o argumento de que não haveria prescrição de sua pretensão diante da não aplicação do prazo de 05 (cinco) anos, mas sim de 30 (trinta). Pois bem, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão no ARExt 709.212/DF, decidindo que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS é o previsto no art. 7º, XXIX da CF/88, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º da Lei 8.036/90: (...) No entanto, o próprio STF reconheceu que, diante de sua mudança de entendimento, deveria mitigar o principio da nulidade da lei inconstitucional, pelo que atribuiu efeitos ex nunc: (...) A relação questionada pelo apelante se deu entre 2001 e 2007, sendo a ação proposta em 2010.
Logo, o prazo prescricional para discutir o não recolhimento do FGTS já estaria a correr quando fora proposta a demanda, pelo que não há de se falar em prescrição qüinqüenal, consoante o entendimento do STF no julgado citado diante da modulação dos efeitos consoante art. 27 da Lei 9.868/99
. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Ressalte-se que, em caso de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, permanece suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1910353 AM 2020/0327126-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/05/2021). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem
"extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).

2. Ressalte-se que o STJ já havia adotado entendimento semelhante no julgamento do REsp 1.110.848/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3.8.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973.

3.
O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1814948/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019). (grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal já vem aplicando a sua modulação em inúmeras decisões monocráticas, à exemplo do RE n. 894.264/MG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.07.2020; RE n. 1.057.748/ES, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019; RE n. 1.239.002/PB, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.11.2019; RE n. 1.102.752/ES, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 22.10.2019, como pode-se destacar do julgado abaixo transcrito:

“
Na hipótese, tendo em consideração que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212-RG, deverá incidir a prescrição trintenária, como pretende a parte recorrente
. Precedentes: ARE 1.010.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, Rel. Min. Celso de Mello.”

(STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.057.748 ESPÍRITO SANTO, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019) – Grifo nosso)

Assim, não merece provimento o recurso, tendo em vista que contrário à modulação prevista no ARE 709212 (Tema 608).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
com a majoração de honorários advocatícios a ser realizada na fase de liquidação, conforme determina o §11 do art.85 do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2022